Tribunal: TJSP
Processo: 1101655-55.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESERÇÃO. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Diante da inércia da parte autora em trazer a documentação requisitada, foi indeferido o pedido de Justiça Gratuita e determinado o recolhimento do preparo. Decorreu "in albis" o prazo, sem o pagamento das custas, operando-se a deserção. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESERÇÃO. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Diante da inércia da parte autora em trazer a documentação requisitada, foi indeferido o pedido de Justiça Gratuita e determinado o recolhimento do preparo. Decorreu "in albis" o prazo, sem o pagamento das custas, operando-se a deserção. Recurso não conhecido.